Tribunal: TJSP
Processo: 0005363-56.2015.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA – PERÍCIA DE VOZES – DESNECESSIDADE – DEGRAVAÇÃO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA – PERÍCIA DE VOZES – DESNECESSIDADE – DEGRAVAÇÃO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexistente omissão quanto à alegada nulidade das interceptações telefônicas, cujas decisões autorizadoras e de prorrogação foram suficientemente fundamentadas, inclusive por meio de remissão aos pedidos ministeriais, com base em elementos concretos dos autos. A ausência de degravação integral dos áudios interceptados não compromete o exercício da ampla defesa, diante do pleno acesso das partes ao conteúdo das gravações. Inviável o reconhecimento de nulidade por falta de perícia de identificação das vozes quando ausente dúvida plausível. Questões suscitadas já foram enfrentadas no acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito. Embargos de declaração rejeitados.